Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-47.2024.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006316-47.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CALISTO DA SILVA - CPF: 128.293.424-45 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ CALISTO DA SILVA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais n. 1006316-47.2024.8.11.0015, movida em face de OMNI S. A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente aduz que houve inserção abusiva de serviços acessórios não contratados de forma autônoma e consciente, notadamente a contratação de seguro prestamista, o qual foi embutido no contrato sem a devida ciência e aceitação prévia por parte do consumidor.

Defende que, mediante documentos e argumentos apresentados, é possível identificar que a contratação se deu de maneira automatizada, por meio de envio de link digital ao seu telefone celular, sem qualquer mediação presencial ou contato humano. Acrescenta que os documentos foram assinados digitalmente no exato mesmo minuto, conforme se verifica nos Ids 157684812 e 157684794, os quais trazem a assinatura eletrônica realizada às 15h25 do dia 06 de maio de 2021, evidenciando a replicação do consentimento em dois documentos distintos, sendo um a Cédula de Crédito Bancário e outro a Proposta de Adesão e Certificado de Seguro.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista e condenar a parte ré à restituição dos valores pagos, de forma simples, além de danos morais decorrentes da cobrança indevida.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 306302351, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Do Seguro Proteção Financeira (Prestamista)

É cediço que o seguro de proteção financeira configura uma modalidade de seguro prestamista, cuja finalidade é assegurar a quitação do saldo devedor do contrato em caso de sinistro que comprometa a capacidade de pagamento do contratante. Trata-se de um mecanismo que beneficia ambas as partes, pois confere ao segurado maior segurança financeira, evitando o risco de inadimplência, e, simultaneamente, protege a instituição financeira contra eventuais prejuízos decorrentes da inadimplência involuntária.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO de TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO).

Ao analisar os autos, verifica-se que a contratação do seguro foi realizada de forma separada, por meio de instrumento próprio e assinado pelo consumidor/recorrente, afastando qualquer irregularidade (Id. 306301881).

E assim, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na contratação do seguro prestamista quando esta ocorre de maneira autônoma e voluntária, não estando a adesão ao seguro vinculada à concessão do financiamento. No ponto, não há prova de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro, requisito essencial para a caracterização da venda casada.

Dessa forma, resta evidente a legalidade da cobrança do seguro prestamista, pois foi contratado em instrumento separado, sem imposição ou obrigatoriedade, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida e a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025